Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733233-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. APELANTE: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. APELADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, RAFAEL TUMA E PUPO, TORK ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. opôs embargos de declaração (ID 43618077) em face de decisão pela qual não conhecida a apelação dada a intempestividade (ID 43350653). Essa a decisão: “A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. (exequente) ingressou com cumprimento de sentença contra TORK ENGENHARIA LTDA – ME, cuja desconsideração da personalidade jurídica restou indeferida, figurando RAFAEL TUMA E PUPO e ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS (sócios) como interessados (IDs 41287121 e 41287123). Em 11/06/2022, o cumprimento de sentença foi extinto sem resolução do mérito (art. 485, inc. III do CPC) - ID 41287126. Todas as partes interpuseram apelação: TORK ENGENHARIA LTDA ME e RAFAEL TUMA E PUPO em 29/08/2022 (ID 41287149), A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. em 1o/09/2022 (ID 41287160), ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS em 1°/09/2022 (ID 41287164). Preparos recolhidos (IDs 41287150 e 41287151, 41287161 e 41287162, 41287165 e 41287166). Em suas respectivas contrarrazões, TORK ENGENHARIA LTDA -ME e RAFAEL TUMA E PUPO, assim como ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS, suscitam preliminar de não conhecimento do recurso de A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S/A (exequente) sob alegação de intempestividade (IDs 41287177 e 41287183). É o relatório. DECIDO. O recurso interposto por A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. (exequente/apelante) - ID 41287160 (1o/09/2022) não deve ser conhecido. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. A intimação eletrônica de A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. pelo sistema – PJe foi expedida em 29/07/2022, registrada ciência da exequente/apelante em 09/08/2022 (terça-feira) [1], dentro do prazo de dez dias para consultar o teor da informação, data que deve ser considerada como efetivada a intimação da sentença. Assim, a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis se iniciou no dia seguinte, 10/08/2022 (quarta-feira), termo final o dia 31/08/2022 (quarta-feira), tendo em vista que 11/08/2022 (quinta-feira) foi feriado da instituição dos cursos jurídicos no Brasil. Interposta em 1o/09/2022 (quinta-feira), intempestiva a apelação de A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A., razão por que não conheço do recurso (art. 932, inc. III do CPC). Preclusa essa decisão, voltem-me os autos para análise dos recursos de TORK ENGENHARIA LTDA ME e RAFAEL TUMA E PUPO em 29/08/2022 (ID 41287149) e ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS em 1°/09/2022 (ID 41287164). Intimem-se. [1] A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. Representante: A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. Expedição eletrônica (29/07/2022 18:51:06) O sistema registrou ciência em 09/08/2022 23:59:59 Prazo: 15 dias - 31/08/2022 23:59:59 (para manifestação)” (ID43350653) Em suas razões recursais, a embargante defende a tempestividade do recurso: “Conforme determina o CPC, o Recurso de Apelação deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença – art. 1.003, caput, e § 5o do diploma legal. Nesse prisma, temos que a sentença de Id. no 41287142 – Id. de origem 132645880 que inadmitiu os Embargos de Declaração da A Geradora e manteve inalterado a sentença que extinguiu o processo foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 09/08/2022, havendo previsão de publicação no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 10/08/2022. Ademais, conforme é de conhecimento comum, o art. 224 do CPC, § 3o, assevera que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Sendo assim, o prazo para protocolo da Apelação começaria a contar a partir de 11/08/2022. Contudo, conforme foi explicado na petição de apelação, os prazos estavam suspensos na data do dia 11 de agosto em decorrência de feriado forense (...) Sendo assim, o prazo para interposição do recurso só começou a correr em 12/08/2022, ficando a data limite de decurso do prazo estipulado em 01/09/2022, justamente a data do protocolo da Apelação” (ID 43618077 – item 2 – págs. 2/3). Requer: “(...) a retificação da decisão de Id. no 43350653, haja vista que Recurso de Apelação fora juntada de maneira tempestiva e dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias na forma do art. 224, § 3o e 1.003, caput, e § 5o do CPC” (ID 43618077 – item 3 – p. 5). Contrarrazões de TORK ENGENHARIA LTDA – ME e RAFAEL TUMA E PUPO e de ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, aplicando-se a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC (IDs 43764112 e 44024734). Os embargos de declaração foram recebidos como Agravo Interno, e foi determinada intimação de A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. para, nos termos do art. 1.024, §3o, CPC, em 5 dias, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o, CPC (ID44358451); a embargante quedou-se inerte (certidão – ID45282451). É o relatório. O recurso não deve ser conhecido por irregularidade formal: intimada para complementar, no prazo assinalado (5 dias), as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o do CPC (IDs 44358451 e 44421560), a recorrente não atendeu ao comando. Conforme a firme jurisprudência do STJ, a não complementação das razões do Agravo Interno, nos termos do art. 1.024, § 3o do CPC, implica o não conhecimento do recurso por irregularidade formal, seja por não impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o do CPC e Súmula 182/STJ), seja por intempestividade: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3o, DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. 1. Uma vez recebidos os embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o do CPC, cabe à parte insurgente apresentar a complementação das razões recursais no prazo legal. 2. A falta de apresentação do arrazoado complementar ou a sua apresentação após escoado o prazo acarretam a intempestividade do agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.” (EDcl no AREsp n. 1.833.380/AL, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022) Neste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. ARTIGOS 1.021, § 1o, E 1.024, § 3o, DO CPC. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. INÉRCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC, à parte Recorrente incumbe complementar as razões recursais, ajustando-as ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de complementação das razões do Agravo Interno nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC implica o não conhecimento do recurso por irregularidade formal, seja por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC e Súmula 182/STJ) ou por intempestividade. 3. O mero não conhecimento do Agravo Interno à unanimidade não acarreta a aplicação automática da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, sendo necessária a configuração do evidente caráter protelatório ou abusivo da interposição do recurso, o que não se identifica no caso concreto. Agravo Interno não conhecido.” (Acórdão 1432544, 07097530220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não conhecido o recurso, resta prejudicado o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC deduzido por TORK ENGENHARIA LTDA – ME e RAFAEL TUMA E PUPO e de ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS (IDs 43764112 – págs. 1/2 e 7 - itens I e III e 44024734 – págs.1/3 – itens I e III). Forte nestas razões, não conheço do agravo interno (art. 932, III, CPC). Preclusa essa decisão, voltem-me os autos para análise dos recursos de apelação de TORK ENGENHARIA LTDA ME e RAFAEL TUMA E PUPO em 29/08/2022 (ID 41287149), bem como de ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS em 1°/09/2022 (ID 41287164). Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora